Tribunal: TJMT
Processo: 1017561-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017561-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA
PACIENTE:
MACEDO PAULO DE SANTANA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 2111-52.2020.811.0008 (cód. 163271), em que investigado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 155, §1o e §4o, inc. IV do Código Penal.
O subscritor do writ inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/05/2020, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, por meio de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT; contudo, passados mais de dois meses, não houve instauração de inquérito e nem oferecimento de denúncia nesta comarca, ao revés, os fatos imputados ao paciente ensejaram o ajuizamento de ação penal em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que não ratificou o decreto segregatício, ao passo que a autoridade ora apontada como coatora tampouco declinou da competência para processar os autos em que decretada a prisão preventiva do paciente, que permanece recolhido ao cárcere por força de decisão que o impetrante julga manifestamente nula, porquanto prolatada por juízo incompetente.
Demais disso, defende a inidoneidade da fundamentação empregada no édito segregatício e a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto a suposta indispensabilidade da medida extrema encontra-se alicerçada em argumentos genéricos dissociados da realidade fática, bem como na gravidade abstrata do delito e em mera presunção de que o favorecido nessa ordem voltaria a delinquir acaso solto; além do que, o MM. Juiz a quo sequer declina objetivamente a inadequação ou insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, violando a redação do art. 282, §6o do CPP, recentemente reafirmada pela Lei n.o 13.964/19.
Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva e, subsidiariamente, pugna pela substituição do recolhimento cautelar por quaisquer das medidas alternativas dispostas no art. 319, do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
Instrui o habeas corpus com procuração e os documentos digitais disponíveis do ID 54925977 ao ID 54928454.
Os autos vieram-me conclusos por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1012052-33.2020.811.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertido na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Primeiro, porque não me passa despercebido que anteriormente à presente ação constitucional foi impetrado o HC n.o 1012052-33.2020.811.0000, também em prol do ora paciente Macedo Paulo de Santana e cuidando dos mesmos fatos objeto deste habeas corpus, o qual já foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão ordinária realizada em 08/07/2020, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem.
À título de ilustração, transcrevo a ementa do respectivo julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS – FURTO MAJORADO QUALIFICADO -PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR – NÃO VERIFICADA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL – 2. DO DECRETO CONSTRITIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS – PACIENTES QUE SE ASSOCIARAM PARA A PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – DIVERSAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.
2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos que revelem o risco que a liberdade dos increpados representam ao meio social, por haver indícios de que os pacientes realizavam furtos na região por aproximadamente 4 (quatro) meses, o que evidencia a prática de crimes patrimoniais como meio de vida, a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em inidoneidade dos fundamentos, tampouco em ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extrema.
3. In casu, uma vez que bem evidenciados os motivos que levaram o d. magistrado de primeiro grau a concluir pela imprescindibilidade da custódia dos pacientes para salvaguardar a ordem pública, impede-se a substituição da clausura por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que soltos, os acusados não voltarão a delinquir.
4. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não se trata de termo peremptório, tampouco implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.
5. Ordem denegada. Prisões preventivas mantidas.”
Destarte, no que concerne às alegações de carência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, aparentemente, trata-se de teses já examinadas à exaustão pelo Colegiado em habeas corpus anterior, sendo incabível eventual rediscussão neste writ, mormente quando nenhum fato novo, nesse ponto, restou declinado pelo impetrante.
Segundo, porque eventual inobservância das regras pertinentes à competência territorial constitui “nulidade de natureza relativa e deve ser arguida no momento oportuno, conforme a previsão do art. 108 do Código de Processo Penal (exceção de incompetência)” (vide: STJ - HC: 114109 MS 2008/0186506-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016), e à primeira vista não se constata da prova pré-constituída que o paciente tenha eriçado tal questão em primeira instância, tampouco mencionou, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo acusado em seu direito de defesa, devendo prevalecer, ao menos por ora, o brocardo pas de nullité sans grief.
Além do mais, a prisão preventiva eventualmente decretada por juízo territorialmente incompetente, quando homologou o auto de prisão em flagrante, não se reveste de ilegalidade quando há a ratificação (ainda que tácita) dos atos processuais anteriores pela autoridade judicial competente ao dar prosseguimento ao processo, recebendo a denúncia e determinando a citação do réu, ex vi do art. 108, §2o, do CPP.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência pretendida detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda Terceira Câmara Criminal.
Com lastro em tais argumentos, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela é deveras temerária, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MACEDO PAULO DE SANTANA.
Requisitem-se informações ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que deverão esclarecer:
- Se o APFD n.o 2111-52.2020.811.0008 (cód. 163271), em trâmite no d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, trata dos mesmos fatos objeto da ação penal n.o 2826-95.2020.8.11.0040 (cód. 224671), que tramita no d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT;
- Se porventura o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT manifestou-se acerca de eventual incompetência territorial para processar o APFD n.o 2111-52.2020.811.0008 (cód. 163271), bem assim, se este feito foi encaminhado à Comarca de Sorriso/MT;
- Em sendo idênticos os fatos retratados no APFD n.o 2111-52.2020.811.0008 (cód. 163271) e na ação penal n.o 2826-95.2020.8.11.0040 (cód. 224671), se houve ratificação da decisão segregatícia pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Friso, por oportuno, que os informes devem ser prestados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator